Tribunal: TJMT
Processo: 1045976-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045976-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, §3º, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios, que determinou o recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça para intimação da Administradora Judicial. O juízo de origem fundamentou que a dispensa prevista no art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, não alcança tais despesas. O agravante alegou violação à norma isentiva e sustentou que a Administradora já havia sido intimada validamente por meio eletrônico, sendo indevida nova diligência onerosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a isenção prevista no §3º do art. 82 do CPC, introduzida pela Lei nº 15.109/2025, abrange também as despesas processuais, especificamente aquelas relativas à diligência de oficial de justiça, ou se se restringe apenas às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 82, §3º, do CPC isenta o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, mas não faz menção às despesas processuais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais distingue custas (relativas à remuneração da atividade jurisdicional) de despesas (valores pagos a terceiros, como oficiais de justiça e peritos), sendo estas últimas não abrangidas por normas isentivas que tratem apenas de custas.

A interpretação das normas que concedem isenção deve ser restritiva, não se admitindo sua ampliação sem previsão legal expressa.

A decisão agravada limitou-se a exigir o adiantamento das despesas da diligência do oficial de justiça, sem apreciar a alegada intimação eletrônica. O argumento sobre a validade dessa intimação não foi suscitado adequadamente no juízo de origem, não cabendo ao Tribunal suprir essa omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção prevista no §3º do art. 82 do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, restringe-se ao adiantamento de custas processuais e não se estende às despesas processuais, como aquelas relativas à diligência de oficial de justiça.

A distinção entre custas e despesas processuais possui relevância jurídica e é consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Normas de isenção fiscal e processual devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo ampliação sem respaldo legal expresso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, §3º; Lei nº 15.109/2025; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1995692/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022,
DJe
25.08.2022
;
STJ, REsp 1.036.656/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção,
DJe
06.04.2009
;
TJ-SP, AI 2105661-60.2025.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025
;
TJ
-MT, AI 1026646-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1045976-59.2025.8.11.0000

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

x

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que,
nos
autos do cumprimento de sentença nº 0009582-40.2008.8.11.0041, determinou ao exequente o recolhimento de despesas de diligência de Oficial de Justiça para intimação da Administradora Judicial, sob o fundamento de que a dispensa prevista no art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 15.109/2025, não alcançaria tais despesas (ID 215645787 dos autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola a literalidade e a finalidade da norma recentemente introduzida, cujo objetivo é evitar que o advogado, na execução de honorários advocatícios, suporte ônus financeiro para viabilizar a satisfação de crédito de natureza alimentar. Afirma que a distinção traçada pelo juízo de origem entre "custas processuais" e "despesas processuais" não encontra correspondência na redação legal, tampouco
se harmoniza com a interpretação teleológica da Lei nº 15.109/2025.

Aduz, ainda, que a Administradora Judicial já foi validamente intimada, inclusive por meio eletrônico, conforme certidão acostada, sendo indevida a exigência de nova diligência
onerosa. Argumenta que a manutenção da exigência poderá conduzir ao arquivamento do cumprimento de sentença, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional.

Em decisão de ID 337837894, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das despesas determinadas na decisão agravada, impedindo-se, por conseguinte, o arquivamento do cumprimento de sentença por esse motivo, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 345189360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da dispensa de adiantamento de custas
processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, às despesas processuais relativas à diligência de Oficial de Justiça.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador utilizou expressamente o termo "custas processuais", sem fazer menção às "despesas processuais". Essa distinção não é meramente semântic
a, mas possui relevância jurídica, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, estabeleceu clara distinção entre custas processuais e despesas processuais. As custas processuais referem-se à remuneração de serviços estatais jurisdicionais, enquanto as despesas processuais dizem respeito aos valores devidos a terceiros, como peritos e oficiais de justiça.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL.
DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESA PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA.
ANTECIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. 1. A diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do REsp 1.858 .965/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, somente se aplica às demandas nas quais a citação se realiza na modalidade postal, situação que não se amolda ao caso dos autos, o qual trata do recolhimento prévio da diligência destinada aos oficiais de justiça. 2.
As despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos, mas "remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial"
(REsp
1.036 .656/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
DJe
6/4/2009), motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6 .830/1980, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.
3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1995692 PB 2022/0098930-7, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2022
)

Na mesma perspectiva:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Aplicação da Lei nº 15.109/2025. Custas processuais e despesas processuais. Distinção. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo de cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios. A agravante invoca a aplicação da Lei nº 15.109/2025, que prevê dispensa do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a isenção prevista na Lei nº 15.109/2025 abrange também as despesas processuais, especificamente aquelas relativas à diligência de Oficial de Justiça, ou se se limita às custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A Lei nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC, prevê expressamente a dispensa do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, mas não menciona isenção de despesas processuais.
4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a distinção entre custas (remuneração de serviços estatais jurisdicionais) e despesas processuais (valores devidos a terceiros, como peritos e oficiais de justiça), sendo estas últimas excluídas do regime de isenção. 5. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento segundo o qual despesas com diligência de oficial de justiça não estão abrangidas pela isenção conferida pela Lei nº 15.109/2025, o que impõe ao exequente o seu adiantamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1.
A isenção prevista no § 3º do art. 82 do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, restringe-se ao adiantamento de custas processuais e não se estende às despesas processuais, como aquelas relativas a diligência de oficial de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 82, § 3º; Lei nº 15.109/2025; Lei nº 6.830/80, art.
39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 366.005/RS, Rel.
Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.12.2002, DJ 10 .03.2003. STJ, REsp n. 1 .342.857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j.
25.09.2012,
DJe
28.09 .2012;
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21056616020258260000 Mogi-Mirim, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 14/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA ISENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em execução de honorários advocatícios, que reconheceu a isenção de custas processuais, mas determinou o recolhimento das despesas com diligência do oficial de justiça.
II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a isenção legal prevista no art. 3º, V, da L. 7 .603/2001, com redação dada pela L. 11.077/2020, se estende às despesas processuais referentes à diligência do oficial de justiça, em execução de honorários promovida por sociedade de advogados.
III.
Razões de decidir 3. A isenção legal de custas, ainda que prevista em norma estadual, deve ser interpretada conforme os princípios que regem a natureza das verbas processuais, distinguindo-se entre custas judiciárias e despesas com atos materiais executados por auxiliares da justiça. 4.
A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais limita a isenção às custas destinadas à remuneração da atividade jurisdicional, não alcançando despesas específicas, como aqueles referentes a diligências de oficiais de justiça. 5. O deslocamento do oficial de justiça configura ato externo e autônomo à estrutura essencial da jurisdição, cujo custeio, salvo previsão legal clara em sentido diverso, deve ser antecipado pela parte interessada. 6. A interpretação ampliativa de norma isentiva contraria o entendimento consolidado de que benefícios fiscais e processuais devem ser interpretados restritivamente.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
1.
A isenção de custas processuais prevista na L. 7.603/2001, art. 3º, V, não abrange, salvo previsão expressa, as despesas decorrentes da diligência do oficial de justiça, as quais devem ser antecipadas pela parte
interessada.
2. Normas de isenção fiscal e processual demandam interpretação restritiva, não se admitindo ampliação sem respaldo inequívoco na legislação."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10266467620258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Portanto, a interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, que distingue claramente custas processuais de despesas processuais, sendo que a isenção prevista na Lei nº 15.109/2025 aplica-se apenas às primeiras.

Quanto ao argumento de que a Administradora Judicial já teria sido validamente intimada por meio do aplicativo WhatsApp, cumpre destacar que a decisão agravada
limitou-se
a determinar o recolhimento das despesas processuais relativas à diligência de oficial de justiça, não se manifestando sobre a validade ou não da intimação anteriormente realizada por meio eletrônico.

Nesse ponto, observa-se que o agravante deveria ter apresentado tal argumento ao juízo de origem para reconsideração da necessidade da nova diligência, e não
utilizá-lo
como fundamento para afastar a obrigação de recolhimento das despesas processuais. Se o agravante entende que a intimação já foi realizada de forma válida, o caminho processual adequado seria requerer ao juízo de primeiro grau o reconhecimento dessa validade, tornando
desnecessária a nova diligência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026